Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE, DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. A recorrente pleiteia a revisão contratual por supostas abusividades nos encargos pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve deserção do recurso por ausência de preparo; (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, especialmente quanto à produção de prova pericial; e (iv) verificar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais e a descaracterização da mora na ação de busca e apreensão sem a prévia purgação da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação expõe de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito e impugna especificamente a sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, à luz da jurisprudência do STJ que prestigia a instrumentalidade das formas.
4. O preparo recursal foi devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, afastando a alegação de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.
5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente à solução da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC.
6. Na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, exige-se a purgação integral da mora no prazo legal para impedir a consolidação da posse e da propriedade do bem e viabilizar a discussão revisional do contrato.
7. Ausente a purgação da mora no prazo de cinco dias após a apreensão do veículo, resta inviável a revisão das cláusulas contratuais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
8. Não se comprova a cobrança de comissão de permanência, inexistindo cumulação indevida de encargos moratórios, inaplicável a Súmula 379 do STJ.
9. A taxa de juros remuneratórios mensal e anual encontra-se expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, não havendo divergência entre o contratado e o efetivamente aplicado.
10. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31/03/2000 quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
11. As tarifas de registro e de cadastro são legítimas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente prova de onerosidade excessiva, conforme os Temas 958 e 620 do STJ.
12. Inexistentes abusividades nos encargos contratuais, a mora permanece caracterizada, legitimando a busca e apreensão e a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais permitem a compreensão do inconformismo e impugnam os fundamentos da decisão recorrida, sendo vedado o formalismo excessivo.
2. A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão exige a prévia purgação integral da mora pelo devedor fiduciante.
3. A capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias são válidas quando expressamente pactuadas e demonstrada a efetiva prestação do serviço, ausente abusividade concreta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 1.010, 355, I, 370 e 85, § 11; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; Lei no 10.931/2004; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, Temas Repetitivos 620, 958, 953 e 1132; Súmula 379 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1868546, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024.